Tribunal: TJSP
Processo: 1069113-25.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1069113-25.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado ILIDIO COUTINHO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069113-25.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 43185
2
Embargos de Declaração no 1069113-25.2017.8.26.0100/50002
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargado: Ilidio Coutinho de Sousa
Comarca: São Paulo
Voto no 43185
Ementa: Recurso. Pedido de devolução do prazo não
acolhido.
Embargos
protocolados
muito
após
a
disponibilização do v. Acórdão que julgou o apelo.
Embargos não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração em face do
acórdão de folhas 159/165, com fundamento no artigo 1.022, I do
Código de Processo Civil.
Afirma o embargante que o v. acórdão é
contraditório e que as partes são totalmente distintas, devendo,
portanto, ser sanada a irregularidade.
Alega que o v. acórdão deixou de analisar
esclarecimentos essenciais para evitar prejuízos ao autor e réu.
Diz que se insurge contra o provimento do recurso,
para que a realização de prova pericial contábil fosse processada na
forma da lei processual.
Alega que referida decisão padece de omissão, em
especial sobre quem deve recair o ônus da perícia.
Aduz que de acordo com os ditames legais, a
produção antecipada de prova, perdeu sua natureza cautelar, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069113-25.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 43185
3
tratada como demanda autônoma em que não se admite defesa ou
recurso, tendo a r. sentença caráter meramente homologatório.
Assevera que o v. acórdão também foi omisso
quanto ao disposto no artigo 82, § 1o e artigo 95 do Código de
Processo Civil, que prevê que a remuneração do perito seja paga
pela parte que houver requerido o exame ou, se determinada pelo
Juiz, como ocorreu no presente caso, seja rateada.
É o relatório.
Trata-se de embargos opostos contra o v. acórdão
de fls. 159/165, que deu provimento ao apelo interposto pelo ora
embargante, para que a Produção Antecipada de Provas, destinada à
realização de prova pericial, fosse processada na forma da lei
processual civil.
Importa
dizer
que
no
incidente
no
1069113-25.2017.8.26.0100/50000,
o
banco
ora
embargante
requereu a devolução do prazo para interposição de recurso, em
virtude da ausência de disponibilização da decisão no site deste E.
Tribunal.
No entanto, na r. decisão proferida às fls. 08/09 foi
dito que o v. acórdão de fls. 159/165 oi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico na data de 08 de março de 2019 e o pedido de
devolução do prazo formulado pela Instituição Financeira às fls.
01/04 foi protocolado em 19 de fevereiro de 2019, ou seja, antes da
disponibilização do v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069113-25.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 43185
4
Por isso, o pedido formulado pelo banco não foi
acolhido, haja vista que após a disponibilização do v. Acórdão, teve
a oportunidade de apresentar manifestação e não o fez.
Diante disso, não há como conhecer os presentes
embargos opostos pelo banco, vez que protocolados apenas em
21/11/2019, ou seja, de forma intempestiva, haja vista que o pedido
de devolução de prazo fora indeferido.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador